Tribunal: TJSP
Processo: 1084610-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – Alegações genéricas e desacompanhadas de memória de cálculo – Preliminar suscitada em impugnação aos embargos – Julgamento antecipado – Inadequação – Necessidade de determinação de emenda à inicial dos embargos – Sentença anulada – RECURSO PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365814
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084610-11.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MPC
ENGENHARIA LTDA., CARLA ROBERTA CARDOSO CARNEIRO e PAULA
FERNANDA CARDOSO CARNEIRO, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084610-11.2019.8.26.0100 -Voto no 24413
2
VOTO No:
24413
APELAÇÃO:
1084610-11.2019.8.26.0100
COMARCA:
TAUBATÉ (2a VARA CÍVEL)
APTE.:
MPC ENGENHARIA LTDA. E OUTROS
APDO.:
BANCO BRADESCO S.A.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

EXCESSO
DE
EXECUÇÃO Alegações genéricas e desacompanhadas de
memória de cálculo Preliminar suscitada em impugnação
aos embargos Julgamento antecipado Inadequação
Necessidade de determinação de emenda à inicial dos
embargos

Sentença
anulada

RECURSO
PREJUDICADO
A r. sentença de fls. 219/222, integrada pela decisão que acolheu os
embargos de declaração de fls. 231/232, cujo relatório é adotado, julgou improcedentes os
embargos à execução, condenando as Embargantes ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários do patrono do Embargado, arbitrados em 10% do valor
da causa, a serem corrigidos desde o ajuizamento da ação pela tabela prática do E. TJSP.
Recorreram os embargantes às fls. 235/256, postulando a reforma do
julgado. Sustentam, em síntese, o cerceamento de defesa, postulando o retorno dos autos ao
primeiro grau para a realização da prova pericial para apuração do excesso de execução,
inclusive com a revisão de todo o encadeamento de contratos que originaram o suposto
crédito. Insurgem-se contra a distribuição dos ônus de sucumbência, pontuando que não se
sabe o quanto está sendo cobrado em excesso em decorrência da aplicação ilegal do CDI.
No mais, afirmam a existência de nulidades de cláusulas do contrato de abertura de crédito.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 255/265).
É o relatório.
2.- O recurso está prejudicado.
Consoante se depreende da leitura da petição e documentos juntados
nos embargos à execução, verifica-se que há a alegação de excesso de execução, porém a
petição inicial não foi instruída com memória de cálculo indicativa do excesso alegado, em
desacordo, pois, com o comando da norma do art. 917 e parágrafos do Novo Código de
Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084610-11.2019.8.26.0100 -Voto no 24413
3
“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
(...) III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
§ 2o Há excesso de execução quando:
I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;
II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;
III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;
IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o
adimplemento da prestação do executado;
V - o exequente não prova que a condição se realizou.
§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia
quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial
o
valor
que
entende
correto,
apresentando
demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo.
§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o
demonstrativo, os embargos à execução:
I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o
excesso de execução for o seu único fundamento;
II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não
examinará a alegação de excesso de execução.
Respeitado entendimento em sentido contrário, no caso de a petição
inicial dos embargos apresentar vício sanável, deveria a parte ter sido intimada a corrigi-lo
e, apenas diante de sua inércia, seria cabível a rejeição dos embargos.
Nessa conformidade, inadequado o julgamento antecipado do
mérito, que resultou em cerceamento de defesa, diante da possibilidade de intimação dos
embargantes para emenda da inicial dos embargos com a juntada da memória de cálculo,
ainda que aproximada, para comprovação do excesso de execução e da iliquidez do título,
resultantes das alegadas nulidades existentes nas contratações.
Nesse sentido, julgados do E. Superior Tribunal de Justiça e desse C.
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA
SEM
A
INDICAÇÃO
DO
VALOR
SUPOSTAMENTE
CORRETO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.
MULTA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 535 do Código
de Processo Civil de 1973, tendo em vista que o v. acórdão recorrido
adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia,
pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia
estabelecida nos autos. Decisão contrária aos interesses da parte não
configura negativa de prestação jurisdicional. 2. "Fundados os embargos
em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084610-11.2019.8.26.0100 -Voto no 24413
4
inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo,
sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento
desse fundamento (art. 739-A, § 5o, do CPC)" (EREsp 1.267.631/RJ,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL,
julgado em 19/06/2013, DJe de 1o/07/2013) 3. Quanto ao excesso de
execução, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que a alegação deve vir acompanhada do
valor que a parte insurgente entende ser devido. Incidência da Súmula
83 do STJ. (...). Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
AREsp
775.663/SE,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018).
“Necessária a intimação das embargantes para emendar a inicial, no prazo
de 15 (quinze) dias, para apresentar a memória discriminada dos cálculos -
Sentença
anulada
Apelo
provido.”
(TJSP;
Apelação
1001085-26.2017.8.26.0481; Relator: Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do
Julgamento: 09/08/2018; Data de Registro: 14/08/2018).
3.- Ante o exposto, anula-se a sentença recorrida, determinando-se o
retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, para intimação dos embargantes
para apresentar memória de cálculo, nos termos da fundamentação, prejudicado o recurso
de apelação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator